Tribunal: STF
Processo: RE 1384501
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Paraná opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido mostra-se compatível com o Tema 793 da repercussão geral desta Suprema Corte.



    O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que “não se observou que o medicamento requerido está fora dos protocolos clínicos do Ministério da Saúde, ou seja, não é padronizado para o tratamento da doença do autor” e que “(...) à luz da jurisprudência vinculante desta Corte Constitucional (Tema 793-RG), esse fato faz atrair a competência da justiça federal para processamento e julgamento do feito.”



    A União apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão embargada.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Registro que na decisão ora recorrida, fui claro em apresentar os fundamentos pelos quais entendi que as conclusões levadas a efeito pelo tribunal de origem se assentaram em nítida subsunção da discussão ao Tema n. 793 da repercussão geral.



    O Embargante, a pretexto de corrigir suposto vício na decisão atacada, busca, de fato, seu reexame e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    Ocorre que não há na decisão recorrida nenhuma pecha ou erro material a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator